Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – REPASSE DE SENHA RECEBIDA POR MENSAGEM DE TEXTO A FRAUDADOR - NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRIDA OU SEUS PREPOSTOS CONTRIBUÍRAM PARA A FRAUDE REALIZADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CANAL DE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA - INTELIGÊNCIA DO § 3.o DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência ante ausência de prova de vinculação da parte recorrida a fraude anunciada na exordial.
2. A alegação da recorrente de que sofreu fraude realizada por prepostos da ré após atendimento via rede social pública.
3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
4. Não há nos autos provas de que a empresa recorrida, é a titular de fato, da conta virtual na rede social que deu origem a fraude realizada, deixando a parte consumidora de atender as obrigações previstas no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da recorrente a ocorrência de fraude pela aplicação do golpe denominado "phishing" – uma técnica usada para enganar usuários de internet, usando fraude eletrônica para obter informações confidenciais e aplicar golpes e cometer ilícitos.
6. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização da recorrida, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023033-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MEIRE ALVES DE FRANCA - CPF: 716.201.841-68 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022